Tribunal: TJSP
Processo: 2243432-56.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial – Decisão que indeferiu pedido de cancelamento de hasta pública – Eventual resultado de concurso de credores não é óbice ao prosseguimento de atos tendentes à alienação do bem penhorado, pois a preferência recairá então sobre o produto da alienação – Decisão mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000850367
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2243432-56.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
GERALDO RODRIGUES FRÓES, é agravado NIDERA SEEDS BRASIL LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), SERGIO GOMES E JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 16 de outubro de 2020.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2243432-56.2020.8.26.0000 -Voto no 15578 - LSN/LMCP/FC/DRG/GC/GR
2
Agravo de Instrumento no 2243432-56.2020.8.26.0000
Agravante: Geraldo Rodrigues Fróes
Agravado: Nidera Seeds Brasil Ltda.
Comarca de São Paulo 13a Vara Cível do Foro Regional II Santo Amaro
Juiz de 1o Grau: Fernanda Soares Fialdini
Órgão 2o Grau: 37a Câmara de Direito Privado
Relator: JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Voto no 15578
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Execução de título
extrajudicial

Decisão
que
indeferiu
pedido
de
cancelamento de hasta pública
Eventual resultado de
concurso de credores não é óbice ao prosseguimento de atos
tendentes à alienação do bem penhorado, pois a preferência
recairá então sobre o produto da alienação
Decisão
mantida Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão
de fls. 933 que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial que o agravado
move em face do agravante, processo no 1119337-30.2018.8.26.0100, indeferiu o
pedido de cancelamento da hasta pública designada para o dia 15/10/2020.
Alega-se, nele, que “a parte Agravante requereu ao Juízo de
origem que tal ato não fosse realizado, uma vez que não está cumprindo com o seu
principal objetivo, qual seja: o adimplemento dos débitos em nome da parte
Exequente. Digo, o próprio Agravado requer, às fls. 904, a intimação dos credores
Banco Bradesco e Cooperativa de Crédito Sicredi, uma vez que estes teriam
preferência sobre o valor advindo do ato expropriatório (vide Petição das partes às
fls. 835 e 916). Diante de tais razões, se observa que o fruto da alienação dos
imóveis urbanos objeto do praceamento não serão incorporados ao patrimônio da
credora Agravada e, por conseguinte, o ato expropriatório será completamente
ineficaz ao propósito pleiteado nos presentes autos, finalidade esta essencial para
que se ocorra qualquer ato expropriatório”, razão pela qual “pugna pelo imediato
cancelamento da hasta pública designada, uma vez que a realização desta
configurará flagrante desvirtuamento de finalidade do ato expropriatório, bem como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2243432-56.2020.8.26.0000 -Voto no 15578 - LSN/LMCP/FC/DRG/GC/GR
3
ferirá o princípio da efetividade processual e menor onerosidade ao executado,
devendo ser instaurado primeiramente o concurso de credores e apuração das
preferências, como narrado”.
Recurso tempestivo, preparado e dispensado de resposta.
É o relatório.
A decisão agravada veio assim fundamentada:
“Vistos. Indefiro a suspensão das praças. Incumbia aos
executados comprovarem o valor da avaliação dos bens, bem
como o montante dos débitos hipotecários e tributários, o
que não fizeram. Assim, aguarde-se o praceamento
deprecado. Intime-se”.
Dispõe o art. 908, caput, do Novo CPC: “Havendo
pluralidade de credores ou exequentes, o dinheiro lhes será distribuído e entregue
consoante a ordem das respectivas preferências”.
Em comentário ao citado dispositivo legal, doutrina Daniel
Amorim Assumpção Neves: “Havendo pluralidade de credores ou exequentes, o art.
908, caput, do Novo COC prevê que o dinheiro lhes será distribuído e entregue
consoante a ordem das respectivas preferências. Nesse caso será instaurado no
processo um incidente processual chamado “concurso singular de credores”, que
não se confunde com o concurso universal, reservado para a execução contra
devedor insolvente. O concurso singular de credores tem como função a
determinação de uma ordem de preferência entre os credores para o recebimento do
dinheiro resultado da expropriação” (Novo Código de Processo Civil Comentado
artigo por artigo, 3a edição, 2018, editora JusPODIVM, p. 1491).
O compulsar dos autos revela que às fls. 888 dos autos
principais o juízo a quo decidiu que: “A questão relativa à preferência dos credores
será decidida após eventual arrematação dos bens”.
Diante desse contexto, eventual resultado de concurso de
credores não é óbice ao prosseguimento de atos tendentes à alienação do bem
penhorado, pois que a preferência será definida tendo por objeto não mais o bem e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2243432-56.2020.8.26.0000 -Voto no 15578 - LSN/LMCP/FC/DRG/GC/GR
4
sim o produto da alienação.
E não transmuda o cenário o fato do exequente, ora
agravante, aventar que do produto da arrematação poderá nada levar, pois que o
agravado aponta preferência de outros credores, uma vez que a questão somente
restará decidida no julgamento do concurso.
Nessa quadra, a decisão objurgada, por correta, segue
mantida também por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
(assinatura eletrônica)